Tribunal: TJSP
Processo: 2257844-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 1995. Agravada que guarda vínculo atual posterior a fevereiro de 1995. Impossibilidade de recebimento de reajuste. A ocupação de novo cargo coloca fim às vantagens inerentes ao cargo antigo. Percepção de vencimentos condizentes com a nova situação. Igualdade com os demais concursados. Obrigação de fazer cumprida com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 1995. Agravada que guarda vínculo atual posterior a fevereiro de 1995. Impossibilidade de recebimento de reajuste. A ocupação de novo cargo coloca fim às vantagens inerentes ao cargo antigo. Percepção de vencimentos condizentes com a nova situação. Igualdade com os demais concursados. Obrigação de fazer cumprida com relação à agravante. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257844-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados NELSINA RAMOS
MACIEL, ROSANA TUMA SAADE GARDINALLI, PATRICIA APARECIDA
XIMENES, PATRICIA LIRA BEZERRA, ROSANA GOBBETTI SILVA,
ROSANA PERSICO, OZANA MARIA PEREIRA DO VALE JIMENE, ROSELY
STERZA, ROSILEI MARIA DE JESUS, ROSILENE FERREIRA MELRO,
ROSIRIS FERREIRA MELRO, SILVIA REGINA CASAMASSA LEHMANN,
MARILSA AMELIA MONTEIRO, MARIZILDA MARCONI VENTURA,
MARIA AMALIA L. DE FIGUEIREDO PULGROSSI, MARIA ESTER DE
MORAES PIRES, MARIA HELENA CASCINO REPOLHO, MARIA ISABEL
BARBOSA BOLGHIREONI, NEUZA ROSA KOKADO, MONICA CAMPMANY
VIEIRA NAVARRETTE, NANCY PAIVA BARREIRA, NEUCILIA BORGES
DA SILVA e NEUSA MARIA BORGATO JORGE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257844-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2257844-26.2019.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravados: Nelsina Ramos Maciel, Rosana Tuma Saade Gardinalli, Patricia
Aparecida Ximenes, Patricia Lira Bezerra, Rosana Gobbetti Silva, Rosana
Persico, Ozana Maria Pereira do Vale Jimene, Rosely Sterza, Rosilei Maria de
Jesus, Rosilene Ferreira Melro, Rosiris Ferreira Melro, Silvia Regina
Casamassa Lehmann, Marilsa Amelia Monteiro, Marizilda Marconi Ventura,
Maria Amalia L. de Figueiredo Pulgrossi, Maria Ester de Moraes Pires, Maria
Helena Cascino Repolho, Maria Isabel Barbosa Bolghireoni, Neuza Rosa
Kokado, Monica Campmany Vieira Navarrette, Nancy Paiva Barreira,
Neucilia Borges da Silva e Neusa Maria Borgato Jorge
Comarca: São Paulo
Juiz: Alexandra Fuchs de Araujo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17080
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REAJUSTE REFERENTE A FEVEREIRO DE
1995. Agravada que guarda vínculo atual posterior a
fevereiro de 1995. Impossibilidade de recebimento de
reajuste. A ocupação de novo cargo coloca fim às
vantagens inerentes ao cargo antigo. Percepção de
vencimentos condizentes com a nova situação. Igualdade
com os demais concursados. Obrigação de fazer cumprida
com relação à agravante. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 273/274 dos autos originários que, em
cumprimento de sentença ajuizado por Rosana Tuma Saade Gardinalli e
outros contra a Prefeitura Municipal de São Paulo, determinou o cumprimento
da obrigação de fazer em relação à coautora Nelsina Ramos Maciel.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a)
desigualdade entre Rosana Tuma Saade e Nelsina Ramos Maciel, apesar de
que ambas estão na mesma situação, com vínculos atuais posteriores a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257844-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fevereiro de 1995; b) subsidiariamente, a inexequibilidade do prazo da
“astreinte” fixada sem qualquer resistência e da ausência de determinação de
intimação pessoal do devedor; c) a fixação da multa exige a intimação pessoal
do devedor, nos termos da Súmula no 410, do C. STJ.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 287/289 e
293/297).
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por
Rosana Tuma Saade Gardinalli e Nelsina Ramos Maciel contra a Prefeitura
Municipal de São Paulo, objetivando o recebimento do reajuste relativo ao
mês de fevereiro de 1995.
Afirma o Município de São Paulo que, com relação a
requerida Nelsina Ramos Maciel, não há nada para cumprir, uma vez que ela
teve 3 vínculos com a Municipalidade. A vacância do primeiro vínculo se deu
em 18/03/1997, de forma que a prescrição fulminou todas as parcelas devidas
e com relação ao segundo e terceiro vínculo, estes se iniciaram após o fato
gerador da ação, não lhe aproveitando o título judicial.
Contudo, analisando-se os vínculos da agravada, não há
que se falar em rompimento de vínculo com a Administração Municipal, eis
que os vínculos da servidora foram da seguinte forma: vínculo 1 22/05/1989
a 17/03/1997, vínculo 2 18/03/1997 a 15/07/2015 e vínculo 3 08/06/1998 a
25/04/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257844-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
De acordo com o próprio Município de São Paulo,
Rosana Tuma Saade e Nelsina Ramos Maciel possuem a mesma situação
jurídica, ou seja, mantiveram o vínculo com a Municipalidade.
Contudo, nota-se que a agravante guarda vínculo atual
posterior a fevereiro de 1995, o que torna impossível o direito à extensão do
cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que a ocupação de novo
cargo põe fim às vantagens inerentes ao cargo anterior.
Como é sabido, os cargos assumidos após o ajuizamento
da demanda não podem ser alcançados pela coisa julgada, na medida em que
o título executivo não tem o condão de abranger relações jurídicas
inexistentes à época da propositura do feito.
Imperioso registrar que os novos cargos foram
assumidos em igualdade de condições com os demais concursados, inclusive
com a percepção de vencimentos correspondentes à nova situação.
Logo, com a mudança do vínculo, não há mais que se
falar em direito ao reajuste de fevereiro de 1995.
Nesse sentido, alguns julgados deste Eg. Tribunal de
Justiça:
“Agravo de instrumento - Execução de Sentença -
Servidores do Município de São Paulo - Reajuste de Fevereiro de 1995 -
Mudança de cargo que põe fim às condições e vantagens que envolviam o
antigo - Assunção de cargo novo em igualdade de condições com os demais
concursados, inclusive com a percepção de vencimentos correspondentes à
nova situação. Prescrição quinquenal, que fulminou o recebimento de
eventuais diferenças salariais para os Coautores que romperam o vínculo
com a Administração Municipal em agosto de 1998 e janeiro de 1999,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257844-26.2019.8.26.0000 -Voto no
5
considerando que a ação foi promovida em dezembro de 2004. Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2187680-41.2016.8.26.0000;
Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro: 25/11/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
REAJUSTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1995. LEIS MUNICIPAIS N°S
10.688/88 E 10.772/89. 1. Pretensão à extensão do reajuste para cargos
providos por concurso público após fevereiro de 1995. Inadmissibilidade.
Mudança de cargo que põe fim às condições e vantagens que envolviam o
antigo. Novo vínculo funcional não atingido pela coisa julgada, que se limita
ao cargo efetivamente ocupado em fevereiro de 1995. 2. Agentes escolares.
Reestruturação do cargo e reenquadramento compulsório. Leis Municipais
nos 13.652/03 e 13.748/03. Recebimento do reajuste somente até a data do
reenquadramento, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
3. Manutenção da decisão que declarou cumprida a obrigação. 4. Recurso
não provido, com observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2259560-30.2015.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/08/2016; Data de Registro: 12/08/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
JULGADO. Servidora Pública Municipal de São Paulo. Reajustes salariais.
Fevereiro de 1995. Pretensão à incidência do reajuste aos cargos ocupados
após o ajuizamento da demanda. Inadmissibilidade. Mudança de cargo que
põe fim às condições e vantagens que envolviam o antigo. Assunção de cargo
novo em igualdade de condições com os demais concursados, inclusive com a
percepção de vencimentos correspondentes à nova situação. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2139682-48.2014.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 14/10/2014; Data de
Registro: 23/10/2014).
Nestes
termos,
reforma-se
a
decisão
agravada,
reconhecendo-se que está completo o cumprimento da obrigação de fazer em
relação a Nelsina Ramos Maciel, diante de sua posse posterior a fevereiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257844-26.2019.8.26.0000 -Voto no
6
1995.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator